Tribunal: TJMT
Processo: 1009910-45.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OUTRO DIPLOMA ASSINADO POR OUTRA FACULDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O SEGUNDO DIPLOMA NÃO SEJA IDÔNEO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PREJUÍZO, ÔNUS QUE CABIA À RECLAMANTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS APENAS DA RECLAMADA PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral e a restituir a quantia de R$ 8.520,00 (oito mil, quinhentos e vinte reais) a título de danos materiais.
2. No caso sob exame, a reclamante cursou o curso de complementação pedagógica em Letras, pois já era formada em Pedagogia. Ao final do curso recebeu a declaração de conclusão de curso emitida pela instituição FUNPAC, todavia, tomou conhecimento que tal instituição não tinha autorização pelo MEC, motivo pelo qual a reclamada expediu outro diploma assinado desta vez pela Faculdade de Paraíso do Norte - FAPAN, em 28.08.2018.
3. A reclamada demonstrou que a jurisprudência possui entendimento pela inexistência de prejuízo ao aluno quando uma IES é descredenciada junto ao MEC e outra IES emite o diploma em favor do aluno.
4. Cabia à reclamante comprovar nos autos que o novo diploma expedido pela Faculdade de Paraíso do Norte – FAPAN também é inidôneo.
5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
6. Sentença reformada.
7. Recursos conhecidos e apenas da reclamada provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GISELE CRISTINA KRAESKI - CPF: 036.343.661-84 (REPRESENTANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME - CNPJ: 16.921.353/0001-64 (RECORRIDO), LUIZ IORI registrado(a) civilmente como LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020